Tribunal: TJSP
Processo: 2211104-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Tutela de urgência. Resilição por iniciativa da operadora. Inadmissibilidade. Contrato com menos de 30 beneficiários. Incidência do CDC. Necessidade de justificativa idônea para extinção do ajuste. Precedente. Operadora que não declinou motivo algum para cancelar o contrato. Periculum in mora decorrente da necessidade de manutenção dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Tutela de urgência. Resilição por iniciativa da operadora. Inadmissibilidade. Contrato com menos de 30 beneficiários. Incidência do CDC. Necessidade de justificativa idônea para extinção do ajuste. Precedente. Operadora que não declinou motivo algum para cancelar o contrato. Periculum in mora decorrente da necessidade de manutenção dos serviços objeto do contrato, especialmente em favor de uma das beneficiárias, submetida a tratamento médico. Preceito cominatório. Manutenção. Valor adequado às circunstâncias do caso concreto, ressalvada a possibilidade de redução, caso alcance montante exagerado. Decisão mantida. Recurso desprovido.